Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ESPONDILOARTROSE E DISCOPATIA DEGENERATIVA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA E INFILTRAÇÃO FORAMINAL COM UTILIZAÇÃO DE CÂNULAS DE BLOQUEIO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS MÉDICOS. ART. 496, § 3o, II, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interpostos por autarquia distrital de assistência à saúde contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao custeio de procedimento médico de denervação percutânea e infiltração foraminal com utilização de cânulas de bloqueio, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença estaria sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 496, §3o, II, do CPC, dispensa a remessa necessária quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 salários-mínimos para o Distrito Federal, suas autarquias e fundações. 3.1. No caso concreto, o valor total da condenação, somando-se os danos morais e honorários sucumbenciais, é manifestamente inferior ao limite de R$ 759.000,00, correspondente a 500 salários-mínimos vigentes à época (R$ 1.518,00). 3.2. Por se tratar de sentença líquida e de condenação inferior ao limite legal, a hipótese não se enquadra na obrigatoriedade do reexame necessário.
4. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico necessário e prescrito em caráter emergencial em razão de quadro de dor aguda intensa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, pois impõe ao beneficiário abalo psicológico relevante, ultrapassando o mero dissabor contratual.
5. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando constatado que, no primeiro grau de jurisdição, não foram sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1. Diante das circunstâncias do caso e da inexistência de agravamento do quadro clínico, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00, valor suficiente para reparar o dano e inibir condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária não conhecida. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a remessa necessária quando o valor da condenação imposta ao Distrito Federal ou a suas autarquias for líquida e inferior a 500 salários-mínimos, consoante preconizado no art. 496, §3o, II, do CPC.
2. A recusa abusiva de cobertura em contexto de tratamento oncológico e de fragilidade emocional do beneficiário configura dano moral passível de indenização, a qual deve ser arbitrada de forma proporcional à gravidade da conduta ofensiva e à extensão dos danos experimentados pela parte ofendida.